Tribunal: TJDFT
Processo: 0003561-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TENTATIVA. REDUÇÃO EM MAIOR QUANTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo nos autos maiores informações acerca do comportamento do réu no meio familiar e social em que inserido, não se pode avaliar a sua conduta social como negativa.
2. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada na prática do delito durante o repouso noturno, quando a vítima estava dormindo, fundamentos, estes, que serviram para configurar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença.
3. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, de forma que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução da pena. No caso, conquanto graves as lesões sofridas pela vítima, não houve risco de morte, pelo que a diminuição da pena deve ficar em 1/2 (metade).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.